Tribunal: TJDFT
Processo: 0709545-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709545-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNALVA AMERICO VIEIRA AGRAVADO: ANDRE TOLEDO FIAES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDNALVA AMÉRICO VIEIRA contra decisão que, nos autos de execução fundada em título extrajudicial, indeferiu o pedido de intimação do devedor para indicar onde está o veículo Renault Clio, placa: OVV1083, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça (ID 118789216, origem). Em síntese, no recurso, a agravante requer a reforma da decisão recorrida para que seja deferida “a intimação do agravado por meio do aplicativo de mensagens, para que seja indicado o seu atual endereço, bem como onde o veículo registrado em seu nome pode ser encontrado, com o intuito de que seja realizada a penhora do bem”. (ID 33931093, p. 8) Entretanto, compulsando os autos de origem, verifica-se que nova consulta ao RENAJUD indica que o veículo em questão foi vendido a terceiro (LUCIANA MARIA LIMA DE MORAES MENESES, conforme ID 125615224, origem). Diante disso, a agravante noticia a perda do objeto do presente recurso (ID 36411870). Com efeito, considerando a venda do veículo a terceiro, inexiste interesse/utilidade no pedido de intimação do devedor/agravado para indicar onde está o bem. Evidente a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal . Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora